Tribunal: STF
Processo: RE 1564062
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso Extraordinário. Competência da Justiça Federal. Entidade do sistema “S” (SESI). Conexão probatória com ilícitos federais (Operação Fantoche). Art. 109, IV, da CF. Interesse direto e específico da união verificado e reconhecido pela 6ª Vara Federal da Paraíba. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTAS FRAUDES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUPERFATURAMENTO. SESI/PB. COMPETÊNCIA, EM REGRA, DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DE ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A impetração postula o reconhecimento da competência da Justiça Estadual, com o consequente deslocamento das investigações, bem como a anulação dos atos decisórios até aqui proferidos pelo juízo federal, por terem advindo de autoridade absolutamente incompetente. 



    2. O habeas corpus , por não ensejar instrução processual, não é a via adequada para se discutir a questão da competência, salvo quando, de plano, resulte demonstrada a incompetência da Justiça processante. Precedente do STF: HC 151.881/SP. 



    3. Nos termos do art. 109, V, da CF, compete à Justiça Federal julgar, entre outras hipóteses, " os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral" . A tutela a bens, serviços ou interesse da União ou de entidades autárquicas ou empresas públicas deve se fazer presente para atrair a competência da Justiça Federal. 



    4. Em se tratando de entidade que compõe o Serviço Social Autônomo, a natureza do SESI é de entidade não estatal de direito privado, que colabora com o ente público a que é vinculada, mas não integra a Administração Pública. E, apesar de receber contribuições parafiscais, que possuem natureza tributária, " quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público ", consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal (ACO 1953 AgR). " 



    5. Sendo assim, apesar de a gestão dos recursos recebidos permanecer submetida ao controle finalístico do Tribunal de Contas, tal fato não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema "S", entendimento observado tanto em processos de natureza cível (ARE 966.048 AgR), como de natureza penal " (ARE 686.735/MT). 



    6. Neste caso, em que se noticia a suposta malversação de recursos do próprio SESI/ PB, sem que, contudo, haja qualquer menção a crimes praticados em detrimento de bens da União, deve-se conceder a ordem para reconhecer a incompetência da Justiça Federal. 



    7. Ausente prejuízo, de plano, aos pacientes em decorrência dos atos já praticados pelo Juízo Federal, uma vez reconhecida a competência da Justiça Estadual, caberá a ela avaliar a possibilidade de convalidação dos atos até aqui praticados. 8. Ordem parcialmente concedida, para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual, sem, contudo, decretar a nulidade dos atos já praticados.”



     (Habeas Corpus 0808128-96.2020.4.05.0000, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,  Relator: Desembargador Elio Wanderley de Siqueira Filho, j. 15/9/2020)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “A excepcionalidade da discussão, neste caso, em que a impetração apresenta elementos aptos a afastar, de plano, a competência da Justiça Federal, mostra-se viável. 



    Aqui, cumpre salientar que, nos termos do art. 109, V, da CF, compete à Justiça Federal julgar, entre outras hipóteses, "os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral" . A tutela a bens, serviços ou interesse da União ou de entidades autárquicas ou empresas públicas deve se fazer presente para atrair a competência da Justiça Federal. 



    Consta destes autos que “o Inquérito Policial n. 281/2019 foi instaurado a partir de elementos obtidos em verificação preliminar de informações, iniciada a partir de matéria veiculada sobre a Operação Fantoche, investigação a cargo da Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco que desarticulou esquema de corrupção e desvio de recursos oriundos do Ministério do Turismo e das entidades do Sistema "S"". Diante dessa notícia, a Polícia Federal solicitou informações à Controladoria Geral da União na Paraíba (CGU/PB).



    Por meio da Nota Técnica nº 1484/CGU/PB, a CGU informou a constatação de indícios de irregularidades em contratos do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria na Paraíba (SESI/PB). 



    De acordo com a referida nota técnica, "diante dos fatos constatados pela equipe de auditoria desta Controladoria Regional, quando da realização das ações relacionadas à auditoria anual de contas do Departamento Regional do SESI na Paraíba, em que se verificou irregularidades em processos licitatórios que tiveram como objeto a contratação de obras de engenharia civil, inclusive superfaturamento nos serviços pagos, assim como vínculos entre as empresas contratadas e pessoas ligadas ao Sistema Indústria da Paraíba". 



    Não há, contudo, menção na nota técnica da CGU ou nas representações da Polícia Federal de que as irregularidades investigadas incluam recursos da União repassados ao SESI/PB.



    Em se tratando de entidade que compõe o Serviço Social Autônomo, a natureza do SESI é de entidade não estatal de direito privado, que colabora com o ente público a que é vinculada, mas não integra a Administração Pública. E, apesar de receber contribuições parafiscais, que possuem natureza tributária, " quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público ", consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal (ACO 1.953 AgR).



    Sendo assim, apesar de a gestão dos recursos recebidos permanecer submetida ao controle finalístico do Tribunal de Contas, tal fato não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é da competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema "S", entendimento observado, tanto em processos de natureza cível (ARE 966.048 AgR), como de natureza penal (ARE 686.735/MT).



    Excepcionalmente, a competência será atribuída à Justiça Federal, naqueles casos que envolvam o emprego irregular de recursos das entidades do Sistema "S", desde que presente o interesse da União.



    (...)



    Disto decorre o reconhecimento, a partir dos elementos informativos até agora obtidos, da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.”



    Verifico que consta do acórdão recorrido que o Inquérito Policial nº 281/2019, objeto das investigações, é desdobramento da denominada “Operação Fantoche”, que apurou desvios e corrupção envolvendo recursos federais repassados ao Ministério do Turismo e a entidades do Sistema “S”. Essa conexão entre as investigações indica a unidade dos fatos e demonstra o interesse da União na apuração integral e conjunta dos ilícitos. Tal circunstância justifica, nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, o processamento concentrado dos feitos na Justiça Federal para evitar decisões conflitantes, garantir a eficiência processual e assegurar a adequada persecução penal.



    Portanto, mesmo diante da natureza privada do SESI, a competência da Justiça Federal está configurada, diante do envolvimento de recursos federais, da atuação fiscalizatória do TCU e da conexão com fatos de natureza federal. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VERBA FEDERAL REPASSADA A MUNICÍPIO. CRIMES EM DETRIMENTO DE INTERESSES DA UNIÃO. CONEXÃO COM CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E QUADRILHA. 



    1. Demonstrada a prática de crimes em detrimento do interesse da União, ante o envolvimento de verba de origem federal repassada a ente municipal, cumpre manter a competência da Justiça Federal — art. 109, inc. IV, da CFRB. 



    2. Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o “fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal.” (RE nº 669.952-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/11/2016, p. 25/11/2016) 



    3. Sem embargo, mesmo que hipoteticamente o julgamento dos crimes fosse da competência da Justiça estadual, havendo conexão como outros crimes da competência da Justiça Federal, prevaleceria a competência desta última, uma vez que prevista na Constituição da República. 



    4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de interesse da União, tendo em vista contexto criminoso amplo que abrange os fatos retratados no presente processo, guardando com eles estreita conexão, para se chegar a conclusão diversa, seria necessária incursão fática-probatória vertical, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental provido para, afastada a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal, denegar a ordem.”



    (HC 207340 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, DJe 22-09-2023)



    Por essas razões, e em respeito à eficiência da jurisdição e ao interesse público federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, assegurando a adequada e integral apuração dos fatos conexos, conforme já decidido pelo Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba.



    Ressalte-se, por fim, que a remessa dos autos à Justiça Federal não implica nulidade automática dos atos processuais até então praticados pela Justiça Estadual. De acordo com o art. 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, e, nos termos do art. 567 do mesmo diploma, “a incompetência do juízo anula somente os atos que não possam ser ratificados pelo juízo competente”. Assim, caberá ao Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba avaliar, à luz do caso concreto, a possibilidade de convalidação ou reaproveitamento dos atos processuais já realizados, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo.



    Antes o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (HC 0808128-96.2020.4.05.0000) e, consequentemente, restabelecer a decisão do Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba (Processo nº 0801402-78.2019.4.05.8201), que reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente